Tribunal: TJES
Processo: 5019761-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019761-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL MARCOS ROBSON DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), contra ato que manteve a sua prisão preventiva. A impetração sustenta a ausência de fundamentos para a custódia cautelar e a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) apurar se há excesso de prazo na instrução criminal, a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença dos requisitos da prisão preventiva está evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, preso em flagrante em imóvel onde foram localizados expressiva quantidade de entorpecentes, munições e instrumentos comumente utilizados no tráfico, indicando risco à ordem pública.

O paciente é apontado, com base em relatórios de inteligência policial, como gerente do tráfico em área específica da cidade e possui outra ação penal em curso pelo mesmo delito, circunstâncias que reforçam o risco de reiteração delitiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação provisório da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes.

Não se constata excesso de prazo injustificado na instrução criminal, pois a denúncia foi recebida em 15/09/2025, com audiência designada para 24/03/2026, em unidade judiciária com acúmulo de competências, inexistindo desídia na tramitação do feito.

A aferição do excesso de prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível aplicação aritmética de prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019761-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL MARCOS ROBSON DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAMUEL MARCOS ROBSON DA SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a sua prisão preventiva, posto que denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante, a ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, além de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, o que, em sua visão, configura coação ilegal.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 30 de maio de 2025, na Rua Santa Luzia, Bairro Perocão, Guarapari/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam informação de que determinado imóvel, identificado por possuir três palmeiras na calçada, estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas.

Ao se aproximarem do local indicado, os policiais visualizaram o paciente em atitude suspeita, sendo que, ao notar a presença da viatura, ele tentou evadir-se para o interior da residência.

Após ser abordado, os agentes encontraram em seu poder R$ 62,00 em espécie e uma balança de precisão.

Dando continuidade à ação policial, foi realizada a averiguação no interior do imóvel, onde os militares apreenderam 1.625 pinos de cocaína, 155 buchas de maconha e 464 gramas de pedras de crack, além de duas balanças de precisão, vasto material para embalo das substâncias, cinquenta munições de calibre .40.

Narra ainda a peça acusatória que, segundo informações do setor de inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar, o paciente seria o responsável pela gerência do tráfico de drogas no Bairro Portal Club, havendo ainda registros de outras ocorrências envolvendo seu nome.

Quanto a alegação de que os requisitos da prisão preventiva
não estão presentes
, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua autoria, já que preso em flagrante delito, pois guardava expressiva quantidade de drogas em sua residência, bem como, balança de precisão e materiais para o seu embalo e preparo, sendo conhecido pelos policiais militares por seu envolvimento com a traficância.

A materialidade delitiva, também está evidenciada, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade, constantes no processo de origem.

Assim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Identifico ainda, conforme informação constante no id 17058826, que o paciente responde a outra ação penal (processo nº 0000669-54.2024.8.08.0021), também pela prática do delito de tráfico de drogas, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Prosseguindo, no que se refere a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo
,
verifico que a ação de origem está no seu curso regular, pois a denúncia foi recebida em 15/09/2025, oportunidade em que o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2026.

Registro ainda que, em sede de informações (id 17485900), o Magistrado justificou os motivos pelos quais não foi possível designar o referido ato em data mais próxima, já que a sua unidade judiciária também possui competência para julgar os processos de competência do Tribunal do Júri.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Importante destacar ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17655239),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM.